Tribunal: TJMT
Processo: 1016247-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016247-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), OSMAR GRACIOLI - CPF: 026.977.349-53 (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), GERENTE DA PREVI - BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO – PEDIDO DE PORTABILIDADE – PLEITO QUE DEVE SER SOLICITADO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INDEMONSTRADO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, não é possível verificar a presença de aos menos um dos requisitos autorizadores da tutela judicial, qual seja, a probabilidade do direito.

É que, como bem pontuou o magistrado singular, não restou evidenciada qualquer violação ao direito líquido e certo do ora agravante na conduta praticada pela autoridade, dita como coatora, que pudesse viabilizar a concessão da tutela de urgência em caráter mandamental.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OSMAR GRACIOLI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança de no. 1007583-81.2021.8.11.0040, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, indeferiu a liminar pela qual pretendia realizar a portabilidade do benefício de aposentadoria para conta, de sua titularidade e preferência, no Banco Inter.

Para tanto, o agravante alega que a portabilidade de crédito é um direito assegurado ao consumidor pela Constituição Federal, bem como, pela Resolução 3.402/06 do Banco Central.

Fala que depois de impetrado o mandado de segurança, a impetrada realizou a portabilidade de somente parte do valor do seu benefício, retendo de forma arbitrária a importância de R$ 2.208,28 (dois mil duzentos e oito reais e vinte e oito centavos) referente a um empréstimo de CDC, o que entende ser indevida, haja vista não se tratar de crédito consignado.

Posto isso, requer que seja realizada a portabilidade bancaria do seu benefício de aposentadoria, em sua integralidade, sem descontos indevidos, para o Banco Inter.

Liminar de efeito ativo não concedida. (ID. 102238496)

Contraminuta apresentada à id. de n. 105399523.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pela qual pretendia realizar a portabilidade do benefício de aposentadoria para o Banco Inter.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Na hipótese, não é possível verificar a presença de aos menos um dos requisitos autorizadores da tutela judicial, qual seja, a probabilidade do direito.

É que, como bem pontuou o magistrado singular, não restou evidenciada qualquer violação ao direito líquido e certo do ora agravante na conduta praticada pela autoridade, dita como coatora, que pudesse viabilizar a concessão da tutela de urgência em caráter mandamental.

Isso porque, a agravada, em resposta à notificação recebida, tão somente informou ao agravante que, para o encerramento de conta e levantamento de saldo devedor, a solicitação deveria ser enviada exclusivamente ao Banco do Brasil, uma vez que a entidade não possuía amparo regulamentar para tanto.

Nesse contexto, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021